Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701882-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSIMARA SARAIVA CAPARROZ IMPETRANTE: ROSIMARA SARAIVA CAPARROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por ROSIMARA SARAIVA CAPARROZ, em seu favor, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ. A impetrante requer a declaração de suspeição da magistrada coatora. Informa que a magistrada acolheu queixa crime sem os elementos essenciais que justificam a persecução penal e estaria incorrendo em abuso de autoridade, por conduzir o processo de forma discriminatória e intolerante em relação à deficiência da impetrante, além de ofertar tratamento processual desigual entre as litigantes. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID. 68230550). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Como exposto no r. parecer do Ministério Público, o habeas corpus não é a via adequada para obter declaração de suspeição de magistrado. Ademais, a análise das razões da impetrante demandaria dilação probatória, incompatível com a rito do habeas corpus. Há precedentes deste TJDFT sobre o tema: PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HOMICÍDIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RESGUARDO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. [...] II – O Habeas Corpus não é a via adequada para a discussão da suspeição do julgador, notadamente porque o remédio constitucional não comporta dilação probatória e a alegação não veio acompanhada de provas robustas a demonstrar o desiderato. [...] (Acórdão 1779572, 0742933-72.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 14/11/2023.) HABEAS CORPUS. PROCESSO EM CURSO POR PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão/trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, ilegalidade, atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. Verificada a necessidade de dilação probatória para comprovar alegação de suspeição do Julgador suscitada pela defesa na estreita via do writ, rejeitam-se os pedidos defensivos de suspensão da ação penal, de declaração de suspeição e nulidade dos atos praticados pelo Magistrado apontado como coator. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1338492, 0711947-09.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/05/2021, publicado no DJe: 14/05/2021.) HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO COM DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREVISÃO DE RITO PRÓPRIO E ADEQUADO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadequado o manejo de habeas corpus para argüir a suspeição de magistrado, com consequente declaração de nulidade de todos os atos instrutórios, salvo em situações excepcionais onde a quebra da imparcialidade seja ostensiva de tal a modo a dispensar o rito próprio da Exceção de Suspeição, cuja estrutura comporta a necessária produção probatória e o confronto dialético entre Excepto e Excipiente, providências impertinentes ao rito estreito e sumário do writ constitucional. 2. A competência funcional para julgar argüição de suspeição de magistrado é do Conselho Especial, nos termos do art. 8o, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. Na espécie, não se tratando de suspeição notória ou ostensiva, a demandar dilação probatória e contraditório, o mandamus não se justifica como meio excepcional de impugnação. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 918579, 20160020006558HBC, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2016, publicado no DJe: 12/02/2016.) Logo, ausente hipótese de cabimento do habeas corpus, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o habeas corpus. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora